Tribunal: STF
Processo: ARE 1588786
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DE PRECATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO INTEGRAL PELO APOSSAMENTO DA ÁREA. DEPÓSITO JUDICIAL DIRETO. TEMA 865 DO STF. PRECATÓRIO. AFASTAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 
1. Conforme a dicção do Tema 865 do STF, no ‘caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’. 
2. Não sendo discutida a diferença quanto à indenização pela desapropriação, mas a indenização integral pelo apossamento da área descrita na ação de origem, em que os recorrentes nada receberam até o momento, não há que se falar em aplicação do Tema 865 do STF, devendo a indenização ser paga mediante depósito judicial direto, conforme determinado pela sentença transitada em julgado. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Doc. 8, p. 1)

Os embargos de declaração opostos pelo Município de Aparecida de Goiânia (Doc. 11) ao acórdão do agravo de instrumento foram rejeitados, nos termos da ementa, in litteris:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. AFASTAMENTO DO REGIME DE PRECATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração interpostos pelo Município de Aparecida de Goiânia contra acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento de BRUNO PELLES DO VALE e outros, visando afastar o regime de precatório e determinar o pagamento direto de indenização por desapropriação indireta, conforme sentença transitada em julgado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios de omissão e obscuridade no acórdão embargado, especificamente quanto ao afastamento do regime de precatório para o pagamento da indenização.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a corrigir eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada. 
4. Constatou-se que o embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, pretendendo a submissão ao regime de precatório para pagamento da indenização, embora tal ponto tenha sido suficientemente esclarecido no voto embargado. 
5. O acórdão embargado detalhou a aplicabilidade do pagamento direto, fundamentando-se na ausência de qualquer pagamento prévio pela municipalidade, afastando a incidência do Tema 865 do STF. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 
Tese de julgamento: ‘1. O pagamento de indenização por desapropriação indireta, quando não realizado previamente, afasta a submissão ao regime de precatório.’“ (Doc. 16, p. 1)

Nas razões do apelo extremo, o Município de Aparecida de Goiânia apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, caput, da Constituição da República, ao argumento de que o “o artigo 100 da Constituição Federal de 1988 apregoa que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos” (Doc. 21, p. 14).
A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento no óbice erigido pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 27). Irresignado, o Município de Aparecida de Goiânia interpôs o presente agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (Doc. 31).
É o relatório. DECIDO.
O recurso merece prosperar.
In casu, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Bruno Pelles do Vale e outros para determinar a realização do imediato pagamento da importância devida pela desapropriação, consoante se colhe do excerto do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:

“Assim, por maioria, o plenário da Suprema Corte decidiu que o pagamento das diferenças entre os valores de avaliação inicial e final do bem desapropriado deve ser feito mediante precatório, desde que o ente público esteja em dia com essa despesa. Para o Tribunal, a utilização do precatório não viola o direito de propriedade do particular, desde que a administração pública não esteja atrasada com a inclusão das verbas necessárias para o pagamento no orçamento do ano seguinte, caso contrário, mesmo o pagamento complementar será feito mediante depósito judicial direto. 
Na espécie, a sentença que embasa o cumprimento processado na origem não conflita com a tese firmada. 
Veja que, no caso particular, a Lei Municipal nº 2.228, de 18 de dezembro de 2001, declarou como de utilidade pública o imóvel especificado, autorizando a sua desapropriação e fez-se o esbulho possessório sem que o Município tenha pago nenhum valor indenizatório. 
Já em curso a presente ação, foi procedida a avaliação do imóvel por Oficial de Justiça que, em seu laudo, indicou o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Como se observa, como no caso retratado o Município de Aparecida de Goiânia não fez nenhum pagamento à época da imissão, vale a regra constitucional do artigo 5º, inciso XXIV, aliada ao artigo 26 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que impõem a ‘justa e prévia indenização em dinheiro’ em valor ‘contemporâneo da avaliação’. 
Nessa esteira, impõe-se a observância ao quanto decidido pelo acórdão proferido no evento 49, integrado pelo acórdão prolatado no evento 90, que ratificou a sentença lançada pela magistrada a quo no evento 3 – documento 81. 
Por essa razão, a reforma parcial da decisão vergastada é medida que se impõe. 
Ao teor do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão fustigada, determinando que o valor da indenização proveniente da desapropriação, o qual é objeto do cumprimento de sentença processado na origem, seja pago mediante depósito direto.
É o voto.” (Doc. 8, p. 5-6)

Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição da República. Nesse sentido, menciono, à guisa de exemplo, os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de decisões judiciais. Precedentes. 
II – Esta Corte também firmou a orientação de que até no caso de crédito alimentício há a obrigatoriedade da observância do regime de precatórios para o pagamento do débito fazendário. Precedentes. 
III – Agravo regimental improvido.“ (RE 597.835-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 09/11/2010, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Débitos da Fazenda Pública. Execução. Regime de Precatórios. Necessidade. Precedentes. 
1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, sujeita-se ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor. 
2. Agravo regimental não provido. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve, na origem, condenação do ora agravante em honorários advocatícios.” (RE 968.910-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11/10/2016, destaquei)

No mesmo sentido foram as decisões proferidas em casos iguais ao presente: RE 1.395.327, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/04/2024; RE 1.503.142, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/07/2024; RE 1.505.178, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 10/10/2024; RE 1.497.580 e RE 1.516.336, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/06/2024 e 07/10/2024; RE 1.521.525, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/11/2024; RE 1.560.037 e RE 1.566.738, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/07/2025 e 18/09/2025; e RE 1.569.156, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/02/2026.
Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte. 
Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU  PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo  Município de Aparecida de Goiânia para determinar que seja observado o que dispõe o artigo 100 da Constituição da República. 
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente